Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA E FELIPE GOMES DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DIRETOR DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
PACIENTE: ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS
Protocolo: 1026968-72.2020.8.11.0000
Visto.
A advogada KATIA VALADARES SILVA E FELIPE GOMES DE ALMEIDA impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS, em razão do cumprimento da prisão preventiva estabelecida com fulcro no artigo 366 do CPP e ausência de apreciação do pedido de liberdade provisória.
Aduz que a paciente foi presa na data de 20/07/2013, pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 40, inciso III, da Lei 11.343/06.
Sustenta que, em 24/08/2013, a Paciente foi posta em liberdade, todavia, no momento do cumprimento da Alvara de Soltura não foi orientada que deveria sempre que mudasse atualizar seu endereço junto à secretaria que tramita o seu processo.
Argumenta que diante da mudança de endereço sem comunicar a secretaria que tramita a ação penal, na data de 05/03/2015, foi decretada a prisão provisória da Paciente, com fundamento no artigo 366 do CPP, a qual foi cumprida em 13/08/2020.
Assevera que a “paciente é ré primaria, possuindo bons antecede criminal, residência fixa, trabalho licito (vendedora) que advém o sustento de sua família, não integrante a qualquer organização criminosa, é ré confessa e sempre vem contribuindo nos autos, assim como, já tendo findado a sua instrução criminal, apenas guardado a prolatada da Sentença” (Id. 71383497 - Pág. 45).
Assegura que embora a acusada tenha confessado a autoria do delito, o processo está em fase de prolação de sentença, e caso seja condenada o regime inicial será diverso da segregação.
Pontua que diante da inexistência de fato concreto que tornem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, poderiam ser fixadas providência diversas da prisão.
Afirma que inexiste qualquer dos requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva da acusada ROSEMEIRE SIMAO DOS SANTOS.
É o breve relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 20/07/2013, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, quando tentava introduzir no presidio Centro de Ressocialização de Cuiabá, a pedido de seu companheiro Anderson de Almeida Maria, uma porção de maconha, com massa de 24,59 g (vinte e quatro gramas cinquenta e nove centigramas).
Depreende-se ainda, que embora tenha sido posta em liberdade na data 24/08/2013, que diante da mudança de endereço sem comunicar a secretaria que tramita a ação penal, na data de 05/03/2015, foi decretada a sua prisão provisória, com fundamento no artigo 366 do CPP, sendo cumprida em 13/08/2020, no momento em que tentava efetuar o saque do auxílio emergencial.
Em audiência realizada por vídeo conferencia na data de 09/12/2020, a acusada confessou a prática do delito.
Conforme se observada dos autos, consulta sistema PJe e do Resultado da consulta de Pesquisa de Processos de Comarca do Sitio do TJMT, as evidências se firmam no sentido de que a paciente não responde a outros processos criminais.
Pois bem. A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.
In casu, pelos fatos narrados nos autos, não há indício de que a paciente seja uma comerciante de droga, a justificar a custódia cautelar.
Além disso, diante da confissão da autoria do delito, a pena será reduzida, podendo resultar em condenação penal cujo seu cumprimento se dê em regime diverso ao da segregação.
Ressalto que a paciente possui residência fixa (Id. 71383499 - Pág. 1), bem como, diante dos seus atributos pessoais, impõe-se a concessão da liminar para aguardar que a tramitação do processo em liberdade.
Igualmente, consigno que a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como forma de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de delito, uma vez que prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da liberdade e não culpabilidade.
Dessa forma, não se pode presumir que a paciente, em liberdade, prejudicará o andamento do processo criminal (que se encontra em fase de prolação de sentença) ou colocará em risco a ordem pública, sem que haja fato concreto nesse sentido, principalmente por se tratar de ré primária.
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, concedo o pedido liminar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, determinando à paciente: a) O comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; b) não se ausentar da Comarca por prazo superior a sete dias; c) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo; d) não frequentar bares, congêneres ou qualquer lugar que possa existir indício de comércio de substância entorpecente; e) recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana; f) o monitoramento eletrônico, até ulterior deliberação da autoridade indigitada como coatora. Registre-se que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.
Determino que seja oficiada a autoridade indigitada como coatora, para que esta promova a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, no termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista